Tribunal: TJDFT
Processo: 0700944-87.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700944-87.2022.8.07.0011 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CRYSTAL APELADO: ANA LUCIA DE MEDEIROS PAIVA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CRYSTAL contra a sentença de ID 41065459, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação de obrigação de fazer proposta por ANA LUCIA DE MEDEIROS PAIVA ANA LUCIA DE MEDEIROS PAIVA para condenar o apelante nas seguintes obrigações: 1) Contratação de seguro contra incêndio; 2) Apresentação do contrato de trabalho dos funcionários; 3) Apresentação dos documentos da empresa contratada para reforma da fachada; 4) Apresentação da ata da última assembleia de eleição do síndico; 5) Convocação e realização da assembleia geral ordinária para apresentação das contas desde o ano de 2013 até a data em que for realizada; 6) Apresentação dos pareceres do conselho consultivo ou do conselho fiscal que tenham aprovem ou desaprovado as referidas contas. Na mesma oportunidade, foi fixado o prazo para a apresentação dos documentos indicados e, em virtude da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 41065471), arguindo preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, com a consequente resolução do processo, sem exame do mérito. Subsidiariamente, postulou a reforma da r. sentença, para que sejam afastadas as obrigações impostas. Ainda em caráter subsidiário, pleiteou a autorização para que a assembleia Geral Ordinária fosse realizada até outubro de 2022 e a redução do valor dos honorários de sucumbência para o patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Posteriormente, o apelante apresentou petição instruída com documentos (ID’s 41065478 a 41065484), informando que foi realizada assembleia extraordinária em 27/8/2022 para a formalização do conselho fiscal e para a análise da prestação das contas do período de 2015 a 2022, com a concordância da autora e deliberada a contratação de profissional contábil para análise e emissão de parecer. Destacou que, na assembleia ordinária realizada em 24/9/2022, foi aprovada a prestação de contas, contratado o seguro contra incêndio, apresentados os contratos de trabalho da faxineira e da reforma da fachada, bem como exibida a ata de eleição do síndico, evidenciando o atendimento de todas as obrigações impostas na r. sentença. Em contrarrazões (ID 41065486), a autora postula o não conhecimento da apelação cível em virtude da preclusão lógica. Subsidiariamente, pugna pela rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa e pelo não provimento do recurso. É o relatório. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Conforme destacado em contrarrazões, o cumprimento das obrigações impostas na r. sentença teria acarretado, em tese, a perda do interesse recursal por parte do condomínio apelante, em decorrência de preclusão lógica. Ademais, da análise da petição recursal observa-se a possibilidade de ofensa ao princípio da dialeticidade em relação ao fundamento no qual foram fixados os honorários de sucumbência. Dessa forma, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil: a) FACULTO ao apelante, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, suscitada em contrarrazões pela autora; e b) FACULTO às partes, também no mesmo prazo, o pronunciamento a respeito da possível falta de impugnação aos fundamentos da sentença, em relação ao fundamento adotado na r. sentença para a fixação dos honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos.